Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-15.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-15.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA - CPF: 889.596.351-20 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000389-15.2016.8.11.0037

Origem:

4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – LEI POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM O DISPOSITIVO LEGAL APONTADO PELO RECORRIDO – REVOGAÇÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente o direito perquirido pela parte Recorrida, na medida em que o dispositivo legal invocado apresenta-se incompatível com legislação posterior, o que implica em sua revogação tácita.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Apelação interposta pelo município de Primavera do Leste em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos iniciais
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
DETERMINAR
ao requerido que proceda a incorporação dos décimos devidos pelo exercício de Função Gratificada à remuneração da requerente, bem como
RECONHECER
o direito da requerente ao recebimento dos valores retroativos desde a constatação do primeiro décimo (1/10) e seguintes, corrigido monetariamente a partir do vencimento do salário vigente, do valor estabelecido pela Lei Municipal nº 679/01, conforme disposto no artigo 89.

O município pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, bem como para excluir os honorários advocatícios impostos.

Em contrarrazões a recorrida requereu a manutenção da sentença.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 3669082 opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O objeto da ação é a incorporação dos décimos devidos pelo exercício de Função Gratificada à remuneração da requerente, bem como, o recebimento dos valores retroativos desde a constatação do primeiro décimo (1/10), conforme disposto no art. 88 da Lei Municipal nº 679/01 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste). Vejamos:

Art. 88 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§1º A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria.

§2º A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.

§3º Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por maior tempo.

§4º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 10/10 (dez décimos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.

§5º Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.

Pois bem. Em que pese a legislação supra, verifica-se que lei posterior (Lei Municipal nº 741/2002), alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, acrescentando o art. 57-A à Lei 704/2001, com a seguinte redação:

Art. 57-A - Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão concedidos aos servidores municipais gratificação denominada pela sigla "FG" de até 50% (cinqüenta por cento) do vencimento base, à título de complementação de vencimentos, independentemente do cargo que ocupar, por acumulação de tarefas atribuídas ao cargo.

Parágrafo Único -
A gratificação prevista no "caput" deste artigo não se incorpora aos vencimentos e só poderá ser concedida por ato do Prefeito Municipal
.
(destaquei)

Desta feita, tem-se que há legislação posterior incompatível com a norma invocada pela parte autora, o que implica na ausência do direito pleiteado, na medida em que fulminado pela sua revogação tácita.

Este, pois, é o recente entendimento desta Turma Recursal. Senão vejamos:

SERVIDOR MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 741/2002 QUE ACRESCENTOU O ART. 57-A A LEI 704/2001 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM ART. 88 DA LEI 679/2001 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DA LINDB – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A gratificação concedida aos cargos comissionados dos servidores públicos do município de Primavera do Leste não serão incorporadas aos vencimentos, nos termos do artigo 57-A da Lei Municipal 741/2002. (N.U 1005108-69.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Neste mesmo sentido, tem-se também a atual posição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA — INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a Lei do Município de Primavera do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida incorporação.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (N.U 1000296-18.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Registro que, anteriormente já votei em sentido contrário ao aqui concluído, em apenas um processo, porém, neste momento anotado que houve alteração do meu entendimento, com base nas recentes decisões do próprio TJMT, não se tendo sentido algum em decidir de forma diferente neste momento, até mesmo para que ocorra a segurança jurídica almejada por todos.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021